Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. PROTESE DE SILICONE. SOBRA DE PELE PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO.
I. Constitui obrigação do plano de saúde custear o tratamento cirúrgico necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético.
II. A obrigatoriedade do custeio da cirurgia reparadora não está atrelada apenas à mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer (art. 10-A, da Lei 9.656/98), estendendo-se também às hipóteses em que a realização do procedimento objetiva dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida.
III. Negou-se provimento ao recurso.